Tribunal: TJMT
Processo: 1000666-89.2022.8.11.0079
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000666-89.2022.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON ZEFERINO DA SILVA - CPF: 052.119.591-83 (APELADO), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZANDER MORAIS COSTA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN FERREIRA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ELLEM DOS SANTOS MONTEIRO (VÍTIMA), HALLISSON SOARES SILVA (VÍTIMA), KETTY ELDA SOUZA LOPES MARTINS (VÍTIMA), LEANDRO PANIAGO DOS REIS (VÍTIMA), LEIDIANE DA SILVA VIEIRA (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE LANDIM (VÍTIMA), VANILSE SOUSA CORREIA (VÍTIMA), WELBA VASCONCELOS DA SILVA (VÍTIMA), WELIQUE FERREIRA PIMENTEL (VÍTIMA), BANCO BRADESCO AGÊNCIA RIBEIRÃO CASCALHEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO
ART. 157, § 2. o, INCISOS II E V, E § 2.o- A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ECA –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- ALMEJADA A CONDENAÇÃO DO RÉU NAS SANÇÕES DO CRIME PATRIMONIAL – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DO RÉU E FRAGILIDADE DOS RECONHECIMENTOS REALIZADOS PELAS VÍTIMAS EXTRAJUDICIALMENTE, QUE SEQUER FORAM CORROBORADOS EM JUÍZO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS -
INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
–
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

- Ratifica-se os termos da sentença absolutória, porquanto, para além do réu ter negado o cometimento do crime, os reconhecimentos realizados extrajudicialmente pelas vítimas não ocorreram de forma independente e imparcial, além do que deixaram de ser ratificados em juízo pela única vítima reconhecedora ouvida naquela oportunidade, fazendo-se necessária a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

Apelo ministerial conhecido e desprovido.

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

JEFFERSON ZEFERINO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira – MT, nos autos da ação penal n.o
1000666-89.2022.8.11.0079, na qual, dentre outras providências, o réu
Jefferson Zeferino da Silva
foi
absolvido

da prática dos crimes previstos no art. 157, § 2. o, incisos II e V e § 2.o- A, inciso I do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por insuficiência probatória.

Nas razões recursais de ID 156569815, o Ministério Público requer
a condenação do apelado nas sanções do crime patrimonial
, sob o viés de que o acervo probatório se mostra apto para amparar a versão acusatória, especificando os relatórios policiais confeccionados na fase inquisitiva, os reconhecimentos extrajudiciais realizados pelas vítimas e os depoimentos judiciais que os ratificam.

Em contrarrazões vistas no I
D 156569827, o recorrido pugna,
preliminarmente
, pela concessão da justiça gratuita e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso
, pois escorreitos os termos da r. sentença absolutória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID
161399155,
opina pelo
desprovimento
do recurso interposto, porquanto as provas coligidas aos autos não revelam, indene de dúvidas, a autoria delitiva atribuída ao recorrido.

É o relatório. À douta Revisão.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo Ministério Público, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Em relação ao pedido formulado nas contrarrazões recursais, atinente à concessão da Justiça Gratuita, nota-se que a magistrada
a quo
não atribuiu qualquer ônus ao réu e, ademais, a teor do 77 do RITJMT, a interposição de recurso pelo Ministério Público dispensa o preparo, razão pela qual, sem maior delonga, conclui-se que
a pretensão se revela descabida.

Feitas tais observações, depreende-se dos autos que a denúncia oferecida no ID
156569687 ressaiu
julgada improcedente
, sendo o recorrido
JEFFERSON ZEFERINO DA SILVA

absolvido
da prática dos crimes previstos 157, § 2. °, incisos II e V e § 2.o - A, inciso I, do Código Penal c/c o artigo 244-B do ECA.

Limitando-se aos termos da irresignação ministerial, extrai-se da peça inicial que, na data de
16 de dezembro de 2021
, por volta das 07h10, na agência do Banco Bradesco, situado Comarca de Ribeirão Cascalheira – MT, o ora apelado, na companhia de
Zander Morais Costa Júnior
[também absolvido das imputações] e do adolescente
Luan Ferreira
[não fora comprovada a sua participação no evento delituoso], mediante o emprego de arma de fogo,
subtraiu
em proveito próprio coisa alheia móvel, consistente em R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

Em síntese, a ação ilícita iniciou-se quando o gerente da instituição financeira,
Paulo Henrique Landim
, chegava no local para realizar a jornada laboral. Nesse momento, o recorrido apontou a arma de fogo, anunciou o crime e ingressou na agência na companhia daquele.

Ato contínuo, determinou ao ofendido que abrisse os cofres contendo a pecúnia e o armamento utilizado pelos seguranças privados, todavia, tais atuações não foram possíveis de serem realizadas por não possuir as chaves e as senhas, redundando na prática de violência física em desfavor aquele.

Nesse contexto, o recorrido dirigiu-se até o adolescente
Luan
[que havia permanecido na parte da frente do banco, ordenando que os clientes continuassem a realizar seus depósitos e saques, mediante o apontamento de arma de fogo], e determinou que este conduzisse os clientes para atrás dos caixas eletrônicos e ali permanecessem até a chegada do gerente administrativo,
Halisson Soares da Silva
, detentor das chaves para abertura dos cofres.

Empós, o recorrido rendeu
Halisson Soares da Silva
no momento em que este chegou na instituição financeira e, ademais, tomou posse da mochila que se encontrava com
Luan
, onde acondicionou as cédulas de dinheiro subtraídas. Em seguida, a dupla empreendeu fuga em uma motocicleta, deixando os funcionários e os clientes do banco trancados no interior da agência bancária, assim como subjugados por ameaças, estas no sentido de que se algum deles saísse de lá haveria uma pessoa ao lado de fora pronta para matá-los.

Na hipótese, havia indícios quanto à participação de adolescente na prática delituosa, os quais não se confirmaram durante a persecução penal e, por corolário, deram ensejo à
absolvição
do recorrido da prática do crime de corrupção menor, ponto no qual qual inexiste irresignação ministerial.

Outrossim, a despeito da denúncia atribuir a coautoria do crime patrimonial em apreço a
Zander Morais Costa Júnior
, que, na data de
19/12/2021
, depositou
a quantia de
R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais),
em diversas transações e em favor de
Sandro Morais Costa,
com cédulas de R$ 10,00 (dez reais), R$ 20,00 (vinte reais) e R$ 50,00 (cinquenta reais), semelhantes àquelas subtraídas, denota-se que a magistrada
a quo
concluiu pela ausência de provas quanto à sua origem, proclamando a
absolvição
da prática do crime de roubo
, por insuficiência probatória, também não questionada pelo órgão acusatório.

Com efeito, o recurso interposto versa exclusivamente no tocante ao delito patrimonial atribuído ao recorrido, passando-se, pois, à análise da pretensão condenatória formulada pelo Ministério Público.

- Do pedido de condenação do recorrido Jefferson nas sanções do
art. 157, § 2. o, incisos II e V e § 2.o- A, inciso I do Código Penal:

Malgrado o Ministério Público sustente que o acervo probatório se revela robusto para atribuir ao recorrido a prática do crime de roubo triplamente circunstanciado, da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão não merece prosperar.

Com efeito, a magistrada
a quo
salientou que a elucidação do crime partiu das filmagens do sistema de segurança da instituição financeira, que permitiu às agências de inteligência da polícia identificarem um dos infratores como sendo o ora recorrido. Dispôs, então, que tal circunstância interferiu nos reconhecimentos realizados por quatro vítimas, os quais, a seu turno, não ressaíram integralmente corroborados na seara judicial, porquanto apenas um dos reconhecedores fora ouvido e apresentou dúvidas na imputação anteriormente feita.

Por oportuno, colaciona-se breve excerto da r. sentença absolutória:

“(...)
Quanto ao corréu
Jefferson Zeferino da Silva
, esclareceu o policial civil
Massau Leandro dos Santos
que “a investigação aponta que a imagem mostrada nas câmeras do banco foi
reconhecida pelas agências de inteligência
como do Jefferson”, que não participou dos reconhecimentos outros e que
não sabe dizer
se há outras evidências além das imagens do banco/escritório líder e dos reconhecimentos. Ora, nenhum dos policiais das referidas agências de inteligência foram ouvidos em juízo a fim de confirmarem os apontamentos produzidos em fase inquisitorial (
provas notoriamente possíveis de serem repetidas em juízo
).

Ademais, verifica-se que os reconhecimentos de Ids. 86424899,
86424924,
8642493, 86424940
não foram corroborados em juízo
.
Paulo Henrique Landim
, único reconhecedor que foi ouvido em juízo, após ser questionado se saberia descrever as características dos assaltantes, informou que “
bem pouco
porque eles estavam de máscara” (“deu de ver
mais ou menos
o tom da pele ... a altura ... mais ou menos isso... pela câmera de segurança
não dá para observar muito
”).

Mais adiante, ao ser interpelado sobre quais partes do rosto conseguiu ver, respondeu que “
só a parte debaixo do olho e a testa
, ele estava com óculos como se estivesse com alguma lente que ficava sempre uma cor azul meio estranha” (teve a impressão de que o azul era artificial, e não natural). Com muita facilidade, então, percebe-se o
contraste
entre a insegurança em reconhecer o réu em juízo da certeza em sede policial.

Ressalte-se, oportunamente, que não há registro nos autos de que foram apresentadas aos
reconhecedores outras fotografias que não as de
Jefferson Zeferino da Silva [1]
ou justificada a impossibilidade de fazê-lo (
inteligência do inciso II do art. 226 do CPP
).

O que se aufere da dinâmica da investigação, consequentemente, é que os reconhecimentos fotográficos em sede policial por Paulo Henrique Landim, Vanilse Sousa Correia, Welique Ferreira Pimentel e Welba Vasconcelos da Silva
sofreram interferência
do anteriormente realizado (
e sem detalhamento do procedimento
) pelas agências de inteligência
”. (sic – ID 156569797 - Pág. 11 e ss.) – destaquei.

A despeito dos argumentos em sentido contrário, a conclusão exposta revela-se acertada, à medida que, inicialmente, as vítimas
Paulo Henrique Landim
(ID
156568121 - Pág. 8/9),
Leandro Paniago dos Reis
(ID 156568121 - Pág. 12/14),
Ketty Elda Souza Lopes Martins
(ID 156568121 - Pág. 15/16),
Halisson Soares Silva
(ID 156568121 - Pág. 18/19),
Vanilse Sousa Correia
(ID 156568121 - Pág. 21/22),
Leidiane da Silva Vieira
(ID 156568121 - Pág. 24/25),
Welba Vasconcelos da Silva
(ID 156568121 - Pág. 30/31) e
Welique Ferreira Pimentel
(ID 156568121 - Pág. 34/35) limitaram-se a descrever as vestimentas dos infratores, os artifícios empregados para ocultar a identidade [o uso de máscara cirúrgica, óculos de grau e boné], o uso de lente de contato colorida por um deles e a existência de tatuagem na região do abdômen, ora descrita nas cores de cor verde e vermelho, ora nas cores amarela e vermelho.

Àquele tempo, nenhuma delas individualizou o possível infrator, vislumbrando-se, ademais, que a primeira vítima mencionada expressamente afirmou que
“(...)
não tem nenhum suspeito de ter praticado este roubo, que não conhece pelas características físicas nenhum dos dois suspeitos
”
(sic - ID 156568121 - Pág. 9).

Posteriormente à realização das diligências policiais, as vítimas
Paulo Henrique Landim
(ID 156564820),
Vanice Souza Correia
(ID 156564882),
Welique Ferreira Pimentel
(ID 156564905) e
Welba Vasconcelos da Silva
(ID 156564908) retornaram à Delegacia de Polícia e, nessa oportunidade, descreveram um dos infratores como
“
moreno, compleição física média, estatura mediana, vestindo camiseta de manga longa na cor azul, óculos de grau e lentes de contato na cor azul e com uma tatuagem na região do abdômen/costela do lado direito”
(sic), assim como
reconheceram o ora recorrido Jefferson Zeferino da Silva
como um dos autores do crime patrimonial, após
visualizarem exclusivamente duas/três fotografias coloridas daquele.

A teor do que se extrai do caderno investigativo, o retorno das vítimas à repartição pública ocorreu em razão das diligências realizadas para elucidação do fato, delineadas no Relatório de Investigação n.o 2022.13.14420 (ID 156564940), dentre as quais se vê o acesso às filmagens das vias públicas próximas ao local do crime e àquelas obtidas do sistema de segurança da instituição financeira, nas quais visualiza-se, por meio de fotografias coloridas, a chegada dos infratores, o
modus operandi
e os momentos em que um deles dirige o olhar à câmera de vigilância.

Em sendo assim, os agentes públicos identificaram os suspeitos cotejando as imagens obtidas com informações pretéritas, relacionadas à prática de outros delitos patrimoniais na região e vida pregressa do réu, e a expertise decorrente da atuação criminal, nos termos a seguir delimitados,
verbis
:

“(...)
Com relação à pessoa que vestia a camiseta manga longa azul reconhecemos como sendo a pessoa de JEFFERSON ZEFERINO DA SILVA,
CPF 052.119.591-83, DN 19/06/1992.

4.
Temos conhecimento que o vínculo criminal entre JEFFERSON ZEFERINO DA SILVA, CPF 052.119.591-83, DN 19/06/1992 e ZANDER MORAES COSTA JUNIOR, CPF 037.519.111-97, DN 11/01/1990 provém possivelmente do ano de 2011, onde cometiam diversos roubos na cidade de Primavera do Leste e região
”.
(ID

156564942 - Pág. 78).

Desta feita, os
reconhecimentos extrajudiciais realizados por 04 vítimas não foram imparciais
,
tampouco decorrentes de suas memórias
, retirando sobremaneira a valia atribuída pelo ordenamento jurídico a tais elementos.

No caso concreto, tal raciocínio ganha mais relevo, porquanto o IPC
Massau Leandro dos Santos
afirmou
em juízo
que as agências de inteligência das cidades de Primavera do Leste e de Água Boa visualizaram as filmagens do sistema de segurança do banco e, a partir delas, identificaram o réu como sendo um dos autores do crime, ou seja, anteriormente à atuação das vítimas (ID 156569774 - Pág. 9).

Além disso, dentre os reconhecedores, apenas a vítima
Paulo Henrique Landim
compareceu em juízo e, nessa oportunidade,
não apresentou certeza
quanto à individualização outrora realizada, descrevendo o infrator de forma genérica, conforme se vê das transcrições feitas pela
Parquet
,
in verbis
:

“(...)
deu pra ver o
tom da pele
do que estava comigo, de blusa azul, que era parecido com o meu,
pardo, com o corpo de uma altura de um metro e setenta, sendo ele mais forte que o outro de camisa branc
a (...) um ficou comigo e outro ficou do lado de fora (...)
deu para ver a parte de baixo dos olhos e a parte da testa deles (...)
”
(ID
156569774 - Pág. 5).

A propósito, os depoimentos judiciais das vítimas
Leidiane da Silva Vieira
,
Ketty Elda Lopes Martins
e
Hallisson Soares Silva
também foram inaptos para formação da convicção do julgador, à medida que nenhuma delas conseguiu identificar o réu como o autor do crime.

A
primeira
conseguiu ver apenas as sobrancelhas do infrator; a
segunda
descreveu um dos executores com
“corpo
médio, não era nem magro e nem gordo, e ele usava um óculos e máscara preta”

(sic – ID
156569774 - Pág. 7); ao passo que
a terceira
assegurou que somente foi possível ver os olhos do indivíduo, pois ele fazia o uso de máscara que tampava a boca e a face.

Indo além e cotejando as fotografias colacionadas nas razões recursais interpostas pelo Ministério Público, obtidas das filmagens do sistema de segurança e das redes sociais do réu, não se pode dizer, com convicção e plena segurança, se tratar de idêntica pessoa, porquanto o boné e a máscara cirúrgica ocultam significativas características do indivíduo, que também usou como artifício, aparentemente, lentes de contato coloridas e óculos de grau, embaraçando ainda mais o reconhecimento.

Denota-se que o
Parquet
se ampara fortemente nas características extraídas da orelha do indivíduo, todavia, estas revelam-se insuficientes para atribuir ao réu a prática do crime por ser demasiadamente genérica. Aliás, sequer o apontamento de tatuagem no corpo do réu e descrição feita por algumas vítimas são suficientes para amparar a versão acusatória, haja vista que esses relatos foram abstratos, extraindo-se do seu teor controvérsias com relação à sua coloração.

Ad argumentando tantum,
há a negativa de autoria do réu, não sendo crível a acusação utilizar contradições vistas nos depoimentos dos álibis para legitimar a versão acusatória, se esta não ressai comprovada por elementos probatórios fortes e harmônicos, notadamente porque lhe recai o ônus de comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

No cenário posto, não se olvida que há possibilidade quanto à participação do apelado na empreita criminosa. Todavia, como é cediço, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal, em razão da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Dito de outra forma, havendo a menor dúvida sobre a responsabilidade pelo fato ilícito discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

In casu
, por todo o exposto, conclui-se que o
acervo probatório
não se revelou suficiente
para atribuir ao recorrido a prática do crime patrimonial em apreço, razão pela qual
ratifica-se
os termos da r. sentença absolutória hostilizada, conforme a jurisprudência firmada por e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele. ”
(TJMT, AP NU 0003751-79.2018.8.11.0002) (...)”.
(N.U 0002218-98.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023) – destaquei.

Em arremate, cumpre dizer que a d. Procuradoria Geral de Justiça igualmente reputou necessária a
manutenção
dos termos da decisão hostilizada, nos termos do excerto em destaque,
verbis
:

“(...) Conforme
se observa da reconstituição probatória, além do reconhecimento fotográfico não ter sido ratificado em Juízo, os demais elementos não são suficientes para o édito condenatório.

Destaco que, além de não ratificado em Juízo,
é possível que o reconhecimento seja viciado, considerando que apenas fotografias do Apelado
Jefferson Zeferino da Silva
é que foi apresentada para reconhecimento.

Outrossim, ainda quem
a fotografia extraída das redes sociais do Apelado demonstrem, em tese, feições similares com um dos assaltantes que adentraram à agência bancária, cujas imagens foram captadas pelo sistema de vigilância, não há certeza absoluta que a pessoa identificada se trate do Apelante.

Até porque, a identificação realizada pelos Investigadores de Polícia parte apenas do tirocínio policial, sem apontar qualquer elemento concreto e, seguro, de que se trata da mesma pessoa”.
(sic – ID
161399155 - Pág. 8) – destaquei.

Desta feita, à
luz do princípio do livre convencimento motivado
,
mantém-se
os termos da r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo inalterados os termos da r. sentença absolutória proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, nos autos da ação penal n.o
1000666-89.2022.8.11.0079.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023